Tribunal: TJDFT
Processo: 0702522-77.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS. REPARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. FALHA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. APLICABILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1. Serviços prestados por instituição bancária estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor.
2. A devolução em dobro do indébito requer o atendimento de três quesitos (precedentes): (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável.
3. Se constatou que a cobrança indevida foi realizada e paga pelo consumidor e que não se justificou o engano, pois há de ser demonstrada a boa-fé, mediante a apresentação de contrato que balizasse as cobranças ou outras providências que se objetivasse a contenção de erros e reparação imediata das cobranças indevidas. O apelado registra que mesmo após a apresentação da contestação, o recorrente manteve os débitos irregulares.
4. O argumento de que a questão gira essencialmente em torno da constatação de má-fé nos atos praticados é parcialmente verdade, pois, como dito, mesmo não havendo exposição direta da má-fé, se faz necessário apresentar elementos que a afaste e externe a boa-fé em contraposição, fato que não se verificou nos autos.
5. A condenação ao pagamento em dobro do indébito é medida que se impõe.
6. Nos termos do art. 85, §§ 2o e 11 do CPC/2015, o Tribunal, ao julgar o recurso, deve elevar o valor dos honorários fixados no 1o grau, a que fica condenada a parte vencida, levando em consideração o zelo profissional, o lugar do serviço, natureza e importância da causa, trabalho e tempo exigido do advogado.
7. Recurso conhecido e não provido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Unânime.